Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706913-85.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL PINHEIRO LAGE EMBARGADO: THAMIRES KELY MENDONCA DE MELO DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte embargante, certifique-se o trânsito em julgado. Retornem os autos à origem. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator